Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600445-76.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2026
Número: 0600445-76.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/11/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600445-76.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido Republicanos Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SAMUEL IEGER SUSS (EMBARGANTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA (EMBARGANTE)
REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
(EMBARGANTE)
FERNANDA VALONE ESTEVES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44839029
06/02/2026
10:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44839029 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610474067200000043775409
Número do documento: 26020610474067200000043775409
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.954

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
0600445-
76.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: FERNANDA VALONE ESTEVES - OAB/PR0103369
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
EMBARGANTE: MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA
EMBARGANTE: SAMUEL IEGER SUSS
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO
DE
2023.
DIRETÓRIO
ESTADUAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que aprovou as contas
partidárias com ressalvas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece
de omissão ao não reconhecer a regularidade das despesas questionadas,
afastando a determinação de recolhimento de recursos ao erário, sob o
argumento de que a documentação apresentada seria suficiente para comprovar
os gastos realizados com recursos do Fundo Partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44839029 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610474067200000043775409
Número do documento: 26020610474067200000043775409
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:47
III.I. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal
para mero inconformismo.
III.II. Não há omissão quando a decisão judicial é clara, suficientemente
fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo
considerado irregulares as despesas custeadas com recursos do Fundo
Partidário e determinado o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em
razão da falta de documentação idônea e detalhada que comprovasse os
serviços efetivamente prestados.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
TSE, AREspEl nº 060091069, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Publicação:
15/08/2025.
V.II. Legislação
CE, art. 275;
CPC, art. 489, § 1º, art. 1.022 e art. 1.025;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 18, caput e § 1º e art. 58, § 2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido

Num. 44839029 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610474067200000043775409
Número do documento: 26020610474067200000043775409
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:47
Republicanos do Paraná em face do venerando Acórdão nº 68.677 que, por
unanimidade de votos, aprovou com ressalvas as contas do embargante e determinou
o recolhimento de R$ 33.173,55 ao Tesouro Nacional.
O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissões, pelos
seguintes fundamentos: a) no caso concreto, foi rejeitada a regularidade de despesas
no valor total de R$ 32.813,48, referentes a pagamentos efetuados a João Élcio Coleti
Nodari (R$ 4.813,48), Veronica Regina Domingues (R$ 12.000,00) e Marcelo Vinicius
Collere (R$ 16.000,00), sob o entendimento de que a documentação apresentada pela
agremiação não atenderia aos requisitos mínimos de idoneidade e detalhamento
exigidos pela Resolução TSE nº 23.604/2019, por se limitar a comprovações
genéricas, em especial pela ausência de descrição pormenorizada dos serviços
administrativos prestados por profissionais autônomos; b) o acórdão embargado
deixou de observar a orientação específica prevista no art. 18, caput e § 1º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, bem como a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, que afasta a exigência de documentação complementar quando já houver
comprovação formal suficiente, circunstância que conduziria ao reconhecimento da
regularidade das despesas questionadas e ao afastamento da determinação de
recolhimento de recursos ao erário. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento
do recurso, para que sejam supridas as omissões apontadas, reconhecida a
regularidade das despesas e afastada a determinação de recolhimento do valor de R$
32.813,48 ao Tesouro Nacional (ID 44794902).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, por considerar que inexiste o vício de omissão apontado
pelo embargante (ID 44814269).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DO VÍCIO DE OMISSÃO
De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material.
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil

Num. 44839029 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610474067200000043775409
Número do documento: 26020610474067200000043775409
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:47
considera aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
O embargante alega que o acórdão é omisso por não observar a orientação específica
prevista no art. 18, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, bem como a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que afasta a exigência de documentação
complementar quando já houver comprovação formal suficiente de despesas,
circunstância que conduziria ao reconhecimento da regularidade dos gastos realizados
com recursos provenientes do Fundo Partidário e ao afastamento da determinação de
recolhimento de recursos ao erário.
O acórdão embargado, entretanto, encontra-se devidamente fundamentado, tendo
considerado irregular as despesas custeadas com recursos do Fundo Partidário e
determinado o recolhimento de R$ 32.813,48 ao Tesouro Nacional, pelas seguintes
razões:

1 - quanto à despesa realizada com João Élcio Coleti Nodari, consta no
parecer conclusivo que o partido apresentou contrato de prestação de
serviços administrativos para organização documental de órgãos de
direção municipal, filiados, lideranças e membros do partido em Bocaiuva
do Sul e região e acompanhamento de eventos partidários nos mesmos
locais (ID 44458132). Registrou-se, ainda, que foram anexados dois
recibos de pagamento a autônomo (RPA), no valor de R$ 2.406,74 cada,
porém sem a descrição detalhada das atividades executadas (ID
44458133);
2 - em relação ao gasto realizado com Veronica Regina Domingues, a
unidade técnica registrou que foram apresentados apenas dois RPAs, no
valor de R$ 6.000,00 cada, sem contrato e sem detalhamento das
atividades desenvolvidas (ID 44458134 e ID 44458137);
3 - no tocante à despesa efetuada com Marcelo Vinicius Collere, foram
apresentados apenas dois RPAs, no valor de R$ 8.000,00 cada,
desprovidos de contrato e de descrição específica dos serviços prestados
(ID 44458135 e ID 44458136);
4 - os contratos firmados com Veronica e Marcelo foram apresentados pela
agremiação somente após a emissão do parecer conclusivo, com o intuito
de sanar as falhas anteriormente apontadas (ID 44710627, ID 44710628 e
ID 44710629);
5 - os contratos celebrados com Veronica preveem a descrição genérica de
prestação de serviços de edição de vídeos para o Partido Republicanos,
não havendo detalhamento dos serviços realizados nos recibos

Num. 44839029 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610474067200000043775409
Número do documento: 26020610474067200000043775409
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:47
apresentados, o que impossibilita a aferição da correta aplicação dos
recursos públicos;
6 - de igual modo, o contrato firmado com Marcelo menciona a prestação
de serviços de mapeamento estratégico dos municípios do Paraná,
levantamento de dados e consultoria eleitoral. Contudo, os recibos também
não detalham as atividades executadas, o que impede a vinculação entre
os pagamentos e os serviços efetivamente prestados;
7 - nota-se, portanto, que os documentos apresentados pela agremiação
não atendem aos requisitos mínimos de idoneidade e detalhamento
exigidos
pela
Resolução
TSE
nº
23.604/2019,
limitando-se
a
comprovações genéricas;
8 - a jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no
sentido de que as despesas com autônomos para realização de serviços
administrativos do partido devem ser comprovadas por documentos
idôneos, com discriminação pormenorizada das atividades desenvolvidas
pelos contratados (Ac. de 7-3-2024 na PC nº 060018956, rel. Min. Cármen
Lúcia);
9 – diante da falta de documentação com descrição detalhada dos serviços
administrativos prestados por autônomos à agremiação, reconhece-se a
irregular aplicação dos recursos do Fundo Partidário, o que impõe o
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 58, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Como se pode notar, a insurgência do embargante não se refere propriamente a vícios
que justifiquem a oposição de embargos de declaração, mas expressa apenas
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão,
tampouco podem ser utilizados como meio de reapreciação de fundamentos já
analisados, sob pena de indevida supressão das vias recursais próprias.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do egrégio Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS
NºS 24 E 26 DO TSE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44839029 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610474067200000043775409
Número do documento: 26020610474067200000043775409
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:47

1. Embargos de declaração opostos a acórdão do TSE que, por unanimidade,
negou provimento a agravo interno em agravo em recurso especial eleitoral, ao
reconhecer que o agravante apenas reiterou argumentos já analisados, sem
impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, atraindo a
incidência do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (a) definir se o agravante se limitou a reiterar
argumentos já enfrentados, sem inovação relevante; (b) estabelecer se houve
ataque genérico ao fundamento da necessidade de reexame de provas,
ensejando a aplicação dos Enunciados nºs 24 e 26 da Súmula do TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante apenas repete argumentos já apreciados na decisão agravada,
sem apresentar elementos novos capazes de justificar a reconsideração do
julgado.

4. O agravante ataca genericamente o fundamento referente à necessidade de
reexame de provas, sem impugnar especificamente a aplicação do Enunciado nº
24 da Súmula do TSE, razão pela qual incide o Enunciado nº 26 do mesmo
Tribunal.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do
acórdão recorrido, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais como
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do
CPC.

6. A decisão embargada enfrentou, de forma clara e fundamentada, os pontos
relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou
contradição aptas a ensejar a integração do julgado.

7. Eventuais pontos não expressamente analisados são irrelevantes ou
secundários para o desfecho do mérito, não caracterizando omissão significativa.
IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.
(AREspEl nº 060091069,
Relator: Min.
Antonio
Carlos
Ferreira,
Publicação: 15/08/2025)

Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se

Num. 44839029 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610474067200000043775409
Número do documento: 26020610474067200000043775409
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:47
o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão
embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelo embargante com o
objetivo de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil,
mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos
de declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido Republicanos do Paraná.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600445-
76.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - EMBARGANTE: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados
do EMBARGANTE: FERNANDA VALONE ESTEVES - PR0103369, BRUNA DE FARIAS FERREIRA
LEITE - PR57707, RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - EMBARGANTE: SAMUEL IEGER
SUSS - Advogado do EMBARGANTE: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658 -
EMBARGANTE: MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Antonio Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.02.2026